Tribunal: TJMT
Processo: 1030018-04.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030018-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030018-04.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Maria de Lourdes Amâncio.

Agravado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidade ou considerar prescindível para a solução da
controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030018-04.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Maria de Lourdes Amâncio.

Agravado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maria de Lourdes Amâncio em face da decisão interlocutória na fase de saneamento proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer e reparação por dano moral movida contra o Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica formulado pela autora.

Inconformada, a agravante pretende, em suma, o deferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica no contrato discutido nos autos, bem como determinada a juntada aos autos da via original do contrato n.º 582275241, para a realização da prova pericial pretendida. Sustenta que o documento juntado aos autos pela instituição bancária se trata de contrato diverso, bem como sequer constaria o nome correto da autora/agravante, uma vez que a emitente é Maria de Lourdes Demétrio, mas a recorrente se chama Maria de Lourdes Amâncio. Alega que o contrato com número diverso juntado pelo banco réu aparenta ter sido fabricado com uma técnica de colagem da assinatura verdadeira, sendo forçoso reconhecer a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Firme em seus argumentos, ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 196707661).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 197693665).

O d. magistrado
a quo
prestou as informações, comunicando a manutenção da decisão agravada (id. 202559179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030018-04.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Maria de Lourdes Amâncio.

Agravado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cuida-se na origem de ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação por dano material e moral movida por Maria de Lourdes Amâncio contra o Banco Itaú Consignado S.A.

Insurgem-se a agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que na decisão saneadora, indeferiu a produção da prova pericial grafotécnica pretendida pela autora.

Questiona a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa.

Pois bem. Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse desiderato, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito postulado, isto porque, cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a plausibilidade e conveniência da sua produção, por ser questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, sendo dado ao juiz indeferir a prova pericial quando constatar a desnecessidade e inutilidade da perícia para solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

Aliás, ao prestar as informações, o douto magistrado destacou:

“
Insta consignar que a mesma requerente já teve outros processos com a perícia grafotécnica deferida por este Magistrado, a exemplo: (nº 1001571-09.2020.8.11.0033 e 1001772-30.2022.8.11.0033) e ao todo possui 17 (dezessete) processos contra instituições bancárias, conforme consulta ao Sistema PJE.
” (id. 202559179).

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa se o magistrado entendeu desnecessário à solução da controvérsia a realização de pericia grafotécnica, indeferindo a diligência.

A propósito, cito precedentes desta Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS –
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.
(...)”.
(RED n.º 1000262-48.2018.8.11.0024, 4ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 23.03.22 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor

do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidade ou considerar prescindível para a solução da controvérsia , a teor do que prevê o § 1º

do art.

464 do CPC. Recurso desprovido.
” (RAI n.º 1003924-53.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022).

Por outro lado, em que pese a agravante buscar o reconhecimento da inexistência do débito, destaco que impugnou a assinatura aposta no contrato ofertado pelo Banco agravado, fato que transfere o ônus da prova ao agravado.

Sobre a questão, é a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).
”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão guerreada não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024